Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716681-95.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SABRYNA TOLEDO ATTIE, ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES RECORRIDO: MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI, MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. OFÍCIOS EXCEPCIONAIS À CENSEC E AO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. OFÍCIO A CRC JUD, CETIP, CNIB, CCS BACEN E RECEITA FEDERAL (DECRED). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. 1. Frustradas as buscas por patrimônio da parte executada pelos sistemas disponíveis ao Juízo (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER), abre-se a possibilidade excepcional de expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e ao SERASAJUD, para inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, medidas executivas que prestigiam a efetividade da execução, nos termos dos arts. 139, inciso IV, e 797, ambos do CPC. 2. Carece de interesse de agir, por ausência de necessidade, o pedido do exequente de expedição de ofícios à Central de Informações do Registro Civil (CRC JUD) e à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), pois a primeira é acessível extrajudicialmente pela parte interessada, ao passo que a segunda é abrangida pela pesquisa junto ao sistema SISBAJUD. 3. Carece de interesse de agir, por ausência de adequação, a pretensão do exequente de expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS BACEN) e à Receita Federal, para obtenção da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), pois os sistemas não permitem a busca e constrição de patrimônio do devedor, revelando-se inadequados ao fim almejado pelo exequente. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 505, 507 e 1.000, todos do Código de Processo Civil, defendendo o indeferimento dos pedidos de pesquisa junto à CENSEC e de inclusão do nome das executadas junto ao SERASAJUD, em razão da preclusão. Afirmam que o novo pedido de pesquisa junto à CENSEC e ao CNIB, bem como a inclusão do nome das recorrentes no SERASAJUD, sem a demonstração de alteração fática ou jurídica, visou, tão somente, burlar a preclusão ocasionada pela não apresentação de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o mesmo pleito, em 31/08/2021 (doc. 3 - ID 101834819 dos autos originários) e em 15/12/2022. Ponderam que, mesmo que o acórdão tenha afirmado que as medidas são excepcionais e supletivas, devem se submeter à preclusão, por imperativo de segurança jurídica. Reiteram que o órgão julgador, ao entender que não havia preclusão, mesmo a parte recorrida não tendo interposto o recurso de agravo de instrumento no momento apropriado, para impugnar as decisões indeferitórias proferidas anteriormente pelo juízo de primeiro grau, ofendeu as referidas normas. b) artigo 1.026, §2o, do CPC, buscando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Aduzem que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Nos aspectos supramencionados apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 223, 505, 507, 1.000, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil e aos dissensos pretorianos relacionados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028